Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726122-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado RAFAEL FERREIRA DA SILVA, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0714753-97.2024.8.07.0004 em que é exequente ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DUBAI (ID. 238432574– na origem). Em suas razões recursais (ID. 73431075), preliminarmente, o executado agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por entender estarem presentes os requisitos legais. Aduz que houve constrição indevida em sua conta bancária, uma vez que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Invoca os arts. 833, inciso IV e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; e art. 7, X, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo. Preparo recolhido (ID. 73727837). A decisão de ID. 74018615 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões (ID. 74936865). No presente agravo, foi informado que, no feito de origem, foi proferida sentença nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, pelo pagamento da dívida (ID. 75201594). Nesse contexto, é evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, deixando de conhecê-lo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora